Tribunal: TCU
Processo: 046.940/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4403/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Enfermagem, em desfavor de Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. (CNPJ: 43.283.811/0024-46), Naja Turismo Ltda (CNPJ: 11.739.364/0001-04), High Level Serviços Ltda (CNPJ: 03.488.323/0001- 64), Joacir da Silva (CPF: XXX.983.949-XX), Eucilenio Gomes de Souza (CPF: XXX.971.074-XX), Dulce Dirclair Huf Bais (CPF: XXX.224.859-XX) e Carmem de Almeida da Silva (CPF: XXX.117.708-XX), em razão da emissão de cheques pela entidade para pagamento a pessoas físicas e jurídicas, sem que fosse comprovada a entrega dos itens adquiridos (valor original do débito apontado pelo tomador de contas: R$ 551.445,19; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) às peças 85 a 87, anuídos pelo parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU à peça 89 (Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin), dos quais se extrai a conclusão de que "houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente (art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016), uma vez que o fato gerador da irregularidade sancionada ocorreu em 12/6/2006" ; Considerando que, nos termos do inciso II do art. 6o da IN/TCU 71/2012, fica dispensada a instauração da TCE quando houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente; e Considerando que, no presente caso, resta inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo configurada, portanto, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de TCE, o que enseja seu arquivamento sem julgamento do mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, com base nos arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, c/c os art. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU; e b) informar aos responsáveis e ao Conselho Federal de Enfermagem a prolação do presente Acórdão, destacando que seu teor está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 046.940/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmem de Almeida da Silva (XXX.117.708-XX); Dulce Dirclair Huf Bais (XXX.224.859-XX); Eucilenio Gomes de Souza (XXX.971.074-XX); High Level Serviços Ltda (03.488.323/0001-64); Joacir da Silva (XXX.983.949-XX); Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda (43.283.811/0024-46); Naja Turismo Ltda (11.739.364/0001-04). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.